Tribunal: TJMT
Processo: 1008409-73.2022.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008409-73.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SARDI ANTONIO TREVISOL - CPF: 500.614.880-20 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), VANIA ELISABETE MAGGIONI ALMEIDA - CPF: 902.418.511-49 (APELANTE), TREVISOL RACOES LTDA - CNPJ: 03.743.902/0001-06 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), TREVISOL RACOES LTDA - CNPJ: 03.743.902/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

VANIA ELISABETE MAGGIONI ALMEIDA

APELANTE(S):

SARDI ANTONIO TREVISOL

APELADO(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

TREVISOL RACOES LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

- IMPROCEDENCIA - APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO COM PREVISÃO DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS –

PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS – TEMA 885 DO STJ– SUPRESSÃO INOPONÍVEL AO CREDOR NÃO ADERENTE AO PLANO

–

VERBA HONORÁRIA

– MÍNIMO LEGAL – TEMA 1.076 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO
.

1. Segundo o Tema 885 do STJ julgado em recurso repetitivo, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção das execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados (avalistas).

2. As deliberações constantes do plano de recuperação judicial, ainda que aprovados por sentença transitada em julgado, não podem afastar as consequências previstas no §1o do art. 49 da Lei n. 11.101/05, o qual prevê que os credores do(a) recuperando(a) conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, sendo a aprovação da supressão de garantias, reais ou fidejussórias, inoponível contra o credor que não anuiu ao plano de soerguimento.

3. Muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito exequendo, nos termos do
caput
do art.59 da Lei no 11.101/2005, não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados. Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade.

4.
Consoante o
Tema 1.076 do STJ
, apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Inatacável a verba honorária arbitrada com base na baliza percentual mínima (10%), tomando-se por base de cálculo sobre o valor atualizado da causa que, na hipótese, corresponde ao proveito econômico obtido pela parte adversa.

6. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

VANIA ELISABETE MAGGIONI ALMEIDA

APELANTE(S):

SARDI ANTONIO TREVISOL

APELADO(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

TREVISOL RACOES LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
VANIA ELISABETE MAGGIONI ALMEIDA
e
SARDI ANTONIO TREVISOL
contra a sentença que
que julgou improcedentes os
Embargos à Execução
n. 1008409-73.2022.8.11.0040 opostos pelos apelantes em face da
Execução de Título Extrajudicial
n. 1003459-55.2021.8.11.0040, ajuizada pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
e, por consequência, condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Inconformados, pugnaram, de início, pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça de modo a isentá-los do pagamento das custas processuais, ou para que o recolhimento se dê apenas ao final, nos termos do art.5o, inciso IV, da Lei n. 11.608/2003.

Sustentam que a devedora principal, que se encontra em recuperação judicial, teve aprovado em assembleia, pela maioria dos credores, o
Plano de Recuperação Judicial
- PRJ apresentado pela referida empresa, que aprovadas as seguintes de premissas: (i) a supressão de todas as garantias reais e fidejussórias; (ii) a extinção de avais e fianças assumidos por terceiros e (iii) a extinção de todas as ações de cobrança, monitórias, execuções judiciais, ou qualquer outra medida tomada contra as recuperandas e/ou seus sócios e avalistas, referentes aos créditos novados pelo plano.

Explanam que embora o §1o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005,

preveja que, via de regra, os credores
“conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”
, no trecho final do §2o do mesmo artigo, a norma estabelece que as condições originalmente estabelecidas podem ser alteradas
“se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial”
.

Alegam que, nesse sentido o STJ firmou entendimento de que a previsão de supressão das garantias fidejussórias e reais, aprovada em Assembleia Geral, é válida e não configura afronta à Súmula 581 da referida Corte, tendo os ministros da Terceira Turma compreendido que, nesses casos, liberação das garantias não decorria unicamente da vontade do devedor, mas, sim, de uma necessidade de mercado para que a operação – sobre os bens onerados por penhor, hipoteca, inclusive de terceiros – voltasse a ser objeto de captação de novas linhas de crédito, de modo a conseguir o financiamento do processo de soerguimento.

Registram que sob esse enfoque, fora incluído na Lei 11.101/05 um capítulo específico denominado
“Do Financiamento do Devedor e do Grupo Devedor durante a Recuperação Judicial”
, através do qual o legislador disciplina que
“durante a recuperação judicial, nos termos dos artigos 66 e 67 desta lei, o juiz poderá, depois de ouvido o Comitê de Credores, autorizar a celebração de contratos de financiamento com o devedor, garantidos pela oneração ou pela alienação fiduciária de bens e direitos, seus ou de terceiros, pertencentes ao ativo não circulante, para financiar as suas atividades e as despesas de reestruturação ou de preservação do valor de ativos

(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) — (artigo 69-A). Há permissão, assim, para que esse novo crédito seja considerado, inclusive, extraconcursal.”

Asseveram que, dessa maneira, seria
“impossível modificar essa qualidade de crédito por decisão judicial, inclusive em fase recursal (artigo 69-B), dispensando a anuência do detentor da garantia original (artigo 69-C), exatamente como consta dos planos aprovados com cláusula de supressão de garantia!”

Defendem que, diante disso, imperiosa a reforma da sentença para a extinção da execução ora embargada vez que (a) a dívida exequenda foi incluída no plano recuperacional da verdadeira devedora, o qual está sendo rigorosamente cumprido; (b) referido plano, que foi aprovado e homologado, prevê expressamente a supressão das garantias prestadas pelos ora apelantes/avalistas, nos termos do entendimento do STJ; e que (c) diante da novação das dívidas que é imposta pela homologação do plano soerguimento, além do pagamento da dívida ora exequenda, fora do ajustado que configuraria crime de favorecimento de credores, nos termos do art. 172 da lei 11.101/2005.

Arguem, por fim, que consideradas a complexidade, tempo exigido e o volume dos trabalhos, os honorários arbitrados pela sentença não teriam refletido a necessária razoabilidade e proporcionalidade, devendo a sua fixação ser reajustada nos termos do §8o do art.85 do CPC/15.

Contrarrazões no ID. n. 236538669, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante ressai dos autos, em
10/04/2019 o banco apelado firmou com
TREVISOL RAÇÕES LTDA EPP
– empresa recuperanda da qual os apelantes são sócios – a
Cédula de Crédito Bancário - Confissão e Renegociação de Dívida - Capital de Giro - Business
n. 00330955300000007500 (Operação no 0955000007500300151), para a contratação de um crédito na ordem de R$190.292,63, a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, com o vencimento da primeira previsto para 09/05/2019 e, da última, para 09/04/2022.

Consta que os ora apelantes também assinaram a referida cédula exequenda na qualidade de avalistas, os quais, inclusive, prestaram as garantias de pagamento em caso de inadimplência.

Em razão de a obrigação não ter sido honrada pela emitente, o banco credor ajuizou a Execução de Título Extrajudicial n. 1003459-55.2021.8.11.0040 em face da devedora principal e de seus avalistas garantidores, ora apelantes.

Citados, os apelantes opuseram os presentes
Embargos à Execução
, através do qual sustentam a dívida exequenda se sujeita aos efeitos da recuperação judicial da devedora principal,
TREVISOL RAÇÕES LTDA
, da qual são sócios, o que constituiria questão prejudicial para o regular prosseguimento do feito executivo, que, dessa forma, deveria ser extinto.

Subsidiariamente, suscitaram que o título executivo estaria eivado de vícios, como a abusividade nas taxas de juros fixadas, em descompasso com a média praticada pelo mercado no mesmo período, em clara demonstração de má-fé.

Regularmente processado o feito, adveio a rejeição dos referidos embargos.

Pois bem.

Dos benefícios da gratuidade da justiça.

Consoante relatado, os apelantes
pugnaram pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça de modo a isentá-los do pagamento das custas processuais, ou para que o recolhimento se dê apenas ao final, nos termos do art.5o, inciso IV, da Lei n. 11.608/2003.

Ocorre que tal postulação já foi indeferida monocraticamente por esta Relatora em decisão de ID. n. 240235680, sendo determinado que os agravantes recolhessem as custas do preparo.

Na sequência, os apelantes procederam o devido recolhimento (ID. n. 241946785), restando, pois preclusa a discussão nesse ponto específico.

Do mérito recursal.

De início, imperioso consignar que, em homenagem ao princípio processual do
tantum devolutum quantum appellatum
, da interpretação dialógica entre o
caput
e o §1o do art.1.013 do CPC/15, somente serão objeto de reexame pelo juízo
ad quem
questões efetivamente devolvidas a esta superior instância através da específica impugnação recursal.

Pois bem.

Consoante cediço, ao julgar o REsp 1.333.349/SP sob o rito dos
recursos repetitivos
, a Segunda Seção do STJ firmou a tese que deu origem ao
Tema 885
, segundo o qual
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.”

Sendo assim, muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito exequendo, nos termos do
caput
do art.59 da Lei no 11.101/2005, esse novo ajuste não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados.

Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade.

Nesse caso, a extinção da execução, por perda superveniente do interesse processual somente se dá em relação à devedora principal, ponto em que a sentença se mostra irrepreensível.

Nesse contexto, não prospera a arguição de que a expressa previsão de supressão de todas as garantias reais e/ou fidejussórias no plano de recuperação aprovado vincula todos os credores que também não poderiam demandar contra os garantes.

Admitir o contrário, significaria admitir-se, por vias transversas, a superação do
Tema 885
,

assim como a absoluta negativa de vigência ao §1o, do art.49 da Lei no11.101/2005, segundo o qual
“os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.”

Diante disso é que me filo à corrente jurisprudencial

deste Tribunal, segundo a qual
“as deliberações constantes do plano de recuperação judicial, ainda que aprovados por sentença transitada em julgado, não podem afastar as consequências decorrentes das disposições legais, no caso, o art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/05, o qual prevê que "os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. (AgRg nos EDcl no REsp 1280036/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 05/09/2013)
(TJ/MT – Terceira Câmara de Direito Privado - N.U 1000524-36.2019.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, j. em 10/07/2019, publ. no DJE 30/10/2019)

Ainda nesse sentido, vide os seguintes precedentes desta Corte: RAI n. 1008838-29.2023.8.11.0000; RAI n. 1018439-93.2022.8.11.0000; RAI n. 1006685-96.2018.8.11.0000; RAI n. 1015354-36.2021.8.11.0000; RAI n. 1022811-56.2020.8.11.0000; RAI n. 1008087-13.2021.8.11.0000;; RAI n. 1005475-73.2019.8.11.0000; RAI n. 1010272-29.2018.8.11.0000; RAI n. 1008929-95.2018.8.11.0000; RAI n. 1004399-14.2019.8.11.0000; RAC n. 0042516-41.2014.8.11.0041; 1002598-63.2019.8.11.0000; RAI n. 1001714-68.2018.8.11.0000; Ag. Int. n. 0053533-61.2018.8.11.0000; RAI n 1002771-24.2018.8.11.0000 etc.

Cumpre também frisar que, ao contrário do que alegam os embargantes, o capítulo da Lei n. 11.101/2005, denominado
“Do Financiamento do Devedor e do Grupo Devedor durante a Recuperação Judicial”
, que foi instituído pela Lei n. 14.112/2020, apesar de autorizar a captação de novos créditos destinados a financiar o soerguimento da empresa recuperanda, não autoriza, em absoluto, a supressão das garantias fidejussórias, tampouco das garantias reais que recaem sobre bens dos terceiros garantidores.

Diante disso, e sem maiores delongas, entendo irrepreensível a sentença neste ponto.

No que tange ao pleito secundário – qual seja, a suposta necessidade de fixação da verba honorária por equidade, a fim de adequá-la aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, bem como para evitar enriquecimento sem causa –, melhor sorte não socorre aos apelantes.

Isto porque,
ao julgar o REsp n. 1.877.883/SP, sob o rito dos recursos repetitivos
(
Tema 1.076)
, a Corte Especial do STJ pacificou a mesma orientação que já vinha se consolidando após o advento do CPC/15:

“1)
A fixação dos honorários
por apreciação equitativa não é permitida
quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.
É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão
subsequentemente calculados
sobre o valor: (a) da condenação; ou (b)
do proveito econômico obtido
; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação
: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for
muito baixo
.”

Sendo assim, segundo o mencionado paradigma, havendo condenação, a verba honorária haverá de ser arbitrada entre as balizas percentuais mínima (10%) e máxima (20%), previstas no §2o do art.85 do CPC/15, tomando-se por base de cálculo de incidência o próprio valor da condenação.

Porém, na hipótese de não haver condenação, há uma ordem sequencial de bases de cálculo a serem utilizadas para a fixação da verba profissional, a partir dos percentuais legais acima referido.

Nesse caso, havendo um proveito econômico aferível, será sobre esse montante que a verba será arbitrada entre 10% e 20%.

Com isso, irrepreensível igualmente a sentença também nesse ponto específico da irresignação.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente apelo, pelo que majoro a verba honorária do(s) patrono(s) do embargado exequente para o equivalente a 11% do valor atualizado da causa, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024